Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736604-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Com vistas ao quanto certificado pelo ID 64685355, manifeste-se a parte agravante, requerendo o que entender de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 8 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator